Tribunal: TCU
Processo: 040.327/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência destinada à construção da Segunda Etapa do Hospital Municipal de Natal/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 23/2023, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN para construção da segunda etapa do hospital daquela municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. dar ciência ao município de Natal/RN e à sua secretaria municipal de saúde acerca das seguintes ocorrências, constatadas no edital da Concorrência 23/2023, para adotarem as providências cabíveis no sentido de evitar a sua repetição em certames que contenham a previsão de utilização de recursos federais: 9.3.1. o subitem 7.2.b-b.1 do edital e o subitem 7.1 do projeto básico exigiram indevidamente a comprovação de quitação perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o que contraria o art. 30, I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1447/2015-TCU-Plenário , 505/2021-Plenário e 8.019/2023-1a Câmara); 9.3.2. o subitem 7.2.2 do projeto básico elencou 22 itens de serviço para comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes, sem, contudo, apresentar justificativa ou estudo técnico que demonstrasse a relevância e o valor significativo dos itens, o que afronta o art. 30, § 1o, I, da Lei 8.666/1993 e jurisprudência deste Tribunal (acórdãos de Plenário 1.052/2012, 2.924/2019 e 924/2022) e pode ter restringido indevidamente à competitividade do certame; 9.3.3. a exigência dos quantitativos de comprovação da capacidade técnico-operacional na mesma seção da comprovação da capacidade técnico-profissional (subitens 7.2.1 e 7.2.2 do projeto básico) ofende o disposto no art. 30, caput , II, c/c o seu § 1o, I, da Lei 8.666/1993 e pode ter restringido indevidamente à competitividade da licitação; 9.3.4. a falta de resposta à impugnação da representante ao edital contendo a motivação da rejeição do pleito desrespeita o disposto no art. 41, § 1o, da Lei 8.666/1993. 9.4. informar o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a representante e a Construtora A Gaspar S.A. acerca desta deliberação; 9.5. levantar o sigilo da peça 48 destes autos, tornando-a pública; 9.6. arquivar o processo.